Tribunal: TJMT
Processo: 1037384-05.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037384-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA GOBOR LTDA - CNPJ: 77.505.550/0001-97 (APELANTE), VINICIUS HIROSHI TSURU - CPF: 030.714.399-62 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCONDES KARAN - CPF: 016.572.019-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RAPHAEL MARCONDES KARAN - CPF: 016.572.019-02 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA GOBOR LTDA - CNPJ: 77.505.550/0001-97 (APELADO), VINICIUS HIROSHI TSURU - CPF: 030.714.399-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DA TRANSPORTADORA GOBOR LTDA, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MÁRCIO APARECIDO GUEDES E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – AUTUAÇÃO ORIUNDA DA DIVERGÊNCIA NA ESPÉCIE DE MADEIRA TRANSPORTADA E A DOCUMENTAÇÃO FISCAL E AMBIENTAL APRESENTADA – SENTENÇA QUE RECONHECE O LÍCITO AMBIENTAL APENAS EM RELAÇÃO A MADEIRA TRANSPORTADAS SEM LICENÇA –
01) RECURSO DA AUTUADA
– PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE MADEIRA IRREGULAR NA AUTUAÇÃO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA O FIM DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DA CARGA APREENDIDA E/OU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – REQUERIMENTO INDEFERIDO POR OCASIÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
02) RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PREJUDICADO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que deixou de produzir prova pericial, apesar de expressamente requerido, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação, interpostos por
TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
e

ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória nº
1037384-05.2022.8.11.0041 que
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para: 01) retificar o Auto de Infração Ambiental n.

5856, de modo a fazer constar que apenas as madeiras cerradas das espécies Sclerolobium sp. (Tachi), Theobroma sp. (Cacau da Mata), Brosimum sp. (lnharé) e Hymenolobium sp. (Amgelim pedra) estavam em desacordo com a licença ambiental; 02) determinar que a aplicação da multa considere somente as madeira transportada de forma irregular; 03) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A 1ª Apelante,
TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
, em suas razões recursais arguiu que:

- a sentença deve ser cassada, pois foi proferida sem oportunizar a produção de provas necessária para a solução da controvérsia, cerceando o direito de defesa da parte autora;

- o
Auto de Infração n.

5856 foi lavado em desfavor da ora recorrente, pelo fato de ter sido constatado, supostos
transporte de 32,784m3 de madeira serrada, em desacordo com a licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente conforme Auto de Inspeção nº 20329 de 12/08/2015;

- a multa aplicada no Auto de Infração n. 5856 de 02/3/2020, foi no valor de R$ 9.835,20 (nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos);

- o auto de infração deve ser anulado, pois constou na sentença que
o objeto do auto de infração seriam apenas 4 espécies de madeiras, todavia na autuação não consta definição de quantidade, o que impossibilita a aplicação correta da penalidade, eis que a legislação prevê, no caso dos autos, que a multa deve ser aplicada em valor fixo (R$300,00) por metro cúbico do produto irregular.

- se for estabelecida por espécie transportada sem autorização, a multa deve ser minorada para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. No mérito requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, de modo a anular o auto de infração n.

5856, ou subsidiariamente, minorar a multa para
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

O 2ª Apelante,
ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões recursais sustenta que:

- diante da divergência entre a madeira transportada e a documentação fiscal e ambiental apresentada, se mostra correta a autuação;

- não pode o Poder Judiciário modificar as decisões administrativas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes;

Ao final pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de apresentar parecer no presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação, interpostos por ambas as partes, contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da Ação Anulatória nº
1037384-05.2022.8.11.0041 que,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para: 01) retificar o Auto de Infração Ambiental n.

5856, de modo a fazer constar que apenas as madeiras cerradas das espécies Sclerolobium sp. (Tachi), Theobroma sp. (Cacau da Mata), Brosimum sp. (lnharé) e Hymenolobium sp. (Amgelim pedra) estavam em desacordo com a licença ambiental; 02) determinar que a aplicação da multa considere somente as madeira transportada de forma irregular; 03) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A parte
TRANSPORTADORA GOBOR LTDA,
em recurso de apelação, arguiu que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois havia requerido expressamente a necessidade da dilação processual com a determinação para que o Réu apresentasse nos autos o laudo técnico
das madeiras fiscalizadas na operação que ensejou na lavratura do auto de infração ambiental e/ou a realização de perícia da carga apreendida.

Conforme argumentos do recorrente, somente com a produção dessas provas seria possível verificar se de fato existe divergência entre a madeira transportada e a documentação fiscal/ambiental apresentada, e qual a quantidade de produtos transportados de forma irregular.

Com essas considerações passo a análise da preliminar recursal, que consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a realização de prova documental e pericial cerceou ou não o direito de defesa da parte autora.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quando o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo, o que não se verifica no caso em testilha,
verbis
:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Ocorre que, no caso dos autos, a demanda se trata de matéria de fato e de direito, isso porque, as provas foram pleiteadas para o fim de verificar se de fato na carga transportada possuía madeira diversa da autorizada pelo órgão ambiental e qual a quantidade.

Além disso, é consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Neste particular, infere-se que a parte requerida, ora Apelante, manifestou-se expressamente pela produção de provas, todavia, como mencionado alhures, o juízo sentenciou antecipadamente o feito.

Com efeito, se à parte não restou assegurada a produção de provas e o juízo, por conseguinte, julga o feito em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
. (TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

E mais, embora as evidências se firmem no sentido de que que não será mais possível a produção de prova pericial, uma vez que se trata de madeira apreendida a aproximadamente 09 (nove) anos, entendo que seria possível determinar a apresentação, pelo Estado de Mato Grosso,

a apresentação de
laudo técnico
das madeiras fiscalizadas na operação que ensejou na lavratura do auto de infração ambiental, com a quantificação das madeiras transportadas de cada espécie.

Frisa-se que essa prova é essencial ao deslinde do feito, sem a qual a demanda não pode ser aceitavelmente resolvida.

Isso porque, constou nos documentos apresentados pela autoridade ambiental, que foram apreendidos
“
32,784 M 3 de Madeira Serrada das essências florestais: Caryocar vil/osum (Pequiá), Couratari guianensis (Tauari), Astronium /ecointei (Maracatiara), Eschweilera coriácea (Tauari-branco), Tachiga/i panicu/ata (Taxi), Tachiga/i myrmecophila (Taxi), Astronium sp. (Muiracatiara), Sclerolobium sp. (Tachi), Theobroma sp. (Cacau da Mata), Brosimum sp. (lnharé) e Hymenolobium sp. (Amgelim pedra)”.

Ocorre, todavia, que,
das madeiras transportadas, somente as de espécies Sclerolobium sp. (Tachi), Theobroma sp. (Cacau da Mata), Brosimum sp. (lnharé) e Hymenolobium sp. (Amgelim pedra) não possuíam licença ambiental.

No entanto, ainda que seja possível

constatar a existência de madeiras transportadas de forma irregular, não existe no procedimento administrativos o volume em metro cúbico de cada espécie.

Ressalta-se que, essa quantificação é necessária para o deslinde da controvérsia bem como para a aplicação correta da penalidade, pois, nos termos do
artigo 53 do Decreto n.º 6.514/2008, a multa tem como parâmetro o
metro cúbico da madeira irregular, como cito:

“DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008.

[...]

Art. 53. Explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, localizada fora de área de reserva legal averbada, de domínio público ou privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

Com efeito, sem a apresentação do
laudo técnico
das madeiras fiscalizadas na operação que ensejou na lavratura do auto de infração ambiental, com a quantificação de cada espécie
, não seria possível, sequer, apurar o valor da multa incidentes somente sobre a madeira transportada sem licença ambiental.

Destarte, o Juízo
a quo
ao proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, além der cercear o direito de defesa da parte requerida, deixou de produzir provas fundamental para a devida solução da controvérsia.

Desse modo, a sentença deve ser cassada para propiciar o exercício do direito de ampla defesa e para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, suscitada nas razões de apelação da parte
TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
,
o que faço para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno nos autos ao Juízo

a quo,
para determinar que seja realizada a instrução processual.

Diante o acolhimento da preliminar,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024